Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-77.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008602-77.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Juizo da 4ª Vara Cível de Sinop.MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE SINOP MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), FLAVIA GRACIELA DOS SANTOS - CPF: 033.680.821-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESP. DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO
Declaratória de Inexistência de Debito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos
- CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JÁ JULGADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

A regra contida no artigo 105 do CPC, explicita a necessidade da reunião das ações conexas, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Em verdade, é o risco de contradição de julgados que informam a necessidade da reunião dos autos processuais perante um único juízo.

Não há que se falar em conexão se uma das ações já foi sentenciada, pois não se vislumbra o risco de proferimento de decisões conflitantes.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi sentenciada, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão,

devendo a Ação Declaratória de Inexistência de Débito

tramitar no juízo em que foi distribuída.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1008602-77.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA
ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SINOP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT em face do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP/MT no Cumprimento de Sentença da
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos nº 1011170-31.2017.8.11.0015

proposta por
FLAVIA GRACIELA DOS SANTOS
em face da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O juízo suscitado (
JUIZO DA VARA ESP. DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SINOP)

declinou de sua competência em favor da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

aduzindo que por estar
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos nº 1011170-31.2017.8.11.0015
proposta por
FLAVIA GRACIELA DOS SANTOS
em face da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
amparada

na existência de responsabilidade civil da instituição financeira, por alegada manutenção e inclusão indevidas do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, por débito quitado anteriormente através de acordo judicial celebrado na Ação de Busca e Apreensão nº 11560-57.2013.811.0015,

dependeria para a solução da controvérsia, da constatação de que a requerente
teria cumprido com o seu quinhão no mesmo acordo celebrado entre as partes, nos autos nº 11560-57.2013.811.0015

Dessa forma, reconhecendo a conexão entre referidos processos declinou a competência para a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, para o processamento e julgamento dos autos nº
1011170-31.2017.8.11.0015
(id nº 15279170 – pág 1-3 - autos de origem)

O Juízo suscitante (4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT) ao recebê-lo, suscitou o conflito, argumentando que apesar de ter tramitado perante a sua Vara a
Ação de Busca e Apreensão nº 11560-57.2013.811.0015 (Cód.190115)
, esta foi extinta, conforme sentença proferida em 09/03/2016, ante a homologação de acordo formalizado entre as partes, tendo transitado em julgado em 31/03/2016 e o processo arquivado. Assim, diante da Súmula nº 235 do STJ e art. 55, § 1º do CPC não há que se falar em conexão e tampouco o risco de prolação de decisões conflitantes,
e, por conseguinte, na sua competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos nº 1011170-31.2017.8.11.0015

(id nº 165063191 – autos do conflito de competência)

Considerando que o processo nº
1011170-31.2017.8.11.0015
se encontra em fase de cumprimento de sentença e tramitou desde a sua distribuição, em 27/09/2017, perante o Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, foi
designado esse Juízo para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes
,
conforme disposto no art. 955 do CPC/2015, c/c art. 205 do RITJ/MT. (id nº 165495157)

O juízo suscitado (
JUIZO DA VARA ESP. DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SINOP)
prestou informações (id nº 177448203) afirmando:

“(...)
Este Juízo, em 19.09.2018 proferiu sentença decretando a revelia, e, ainda, acolhendo a preliminar de conexão, e, por conseguinte, com fulcro no art. 64, §3º, do Código de processo Civil, declinou a competência à Quarta Vara Cível desta Comarca, para processar e julgar os autos 1011170- 31.2017, em razão da conexão com os autos 11560-57.2013.811.0015 (ID. 15279170).

(...) que em 24.09.2018 a parte autora opôs embargos de declaração (ID. 15529365), os quais foram julgados em 21.10.2019, nos seguintes termos “[...] CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos.” (ID. 15719465)

A parte autora em 16.03.2022 postulou pela remessa dos autos à Quarta Vara Civil, conforme determinado por este Juízo (ID. 79752085), o que foi deferido por meio da decisão acostada no ID. 113994247, tendo a redistribuição ocorrido em 10.04.2023. –

(...) que a sentença proferida em 12.09.2018, tão somente decretou a revelia e reconheceu a conexão, de modo que, não julgou o mérito da demanda, eis que naquela oportunidade, o Magistrado fundamentou que “[...] O que transpondo-se ao presente caso concreto importa em dizer que somente será possível verificar a existência de danos morais por alegada manutenção ou inscrição indevidas do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, apenas após verificada se esta adimpliu com seu quinhão no acordo entabulado entre as partes nos autos nº 11560-57.2013.811.0015 (Cód.190115) atualmente ainda em trâmite perante a 4ª Vara Cível desta Comarca. [...]”.

Que embora a parte autora tenha formulado pedido de “cumprimento de sentença” (ID. 79752085), é certo que, como ainda não houve o julgamento do mérito da presente demanda, por ora, não é possível iniciar a fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, os autos, retornaram para este JEC, encontram-se pendente de julgamento e aguardando o julgamento do conflito de competência. (...)” id nº 177448203

O r. parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine
,
Procurador de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público para justificar a participação processual do Ministério Público no feito (id nº 185124239).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

O conflito negativo de competência está caracterizado, pois dois juízes se comportam como incompetentes para apreciar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito c/c Pedido Liminar.

Ao
Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT,
foi inicialmente distribuída a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

nº
1011170-31.2017.8.11.0015

ajuizada por Flávia Graciela dos Santos em face de BV Financeira S/A, aduzindo que celebrou contrato de financiamento com a requerida, tornando-se inadimplente, razão pela qual foi ajuizada contra si a competente Ação de Busca e Apreensão, no qual as partes ajustaram acordo, que foi devidamente homologado, ensejando a extinção do feito.

Alega que persiste a restrição de crédito registrada em nome da requerente, de modo que pretende seja declarada a inexistência do débito.

Referido juízo declinou à 4º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

para
processar e julgar a presente demanda,
sob o argumento de existir conexão desta Ação
Declaratória de Inexistência de Débito

nº
1011170-31.2017.8.11.0015
com os autos que tramitam naquela Vara, sob o nº 11560-57.2013.811.0015,

já que a distribuição desta ocorreu em primeiro lugar, ensejando a prevenção desse juízo, na forma do art. 59 do CPC,

além de

dependeria para a solução da controvérsia, da constatação de que a requerente
teria cumprido com o seu quinhão no mesmo acordo celebrado entre as partes, nos autos nº 11560-57.2013.811.0015

Contudo, o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

ao recebê-lo, suscitou o conflito, argumentando que apesar de ter tramitado perante a sua Vara a
Ação de Busca e Apreensão nº 11560-57.2013.811.0015 (Cód.190115)
, esta foi extinta, conforme sentença proferida em 09/03/2016, ante a homologação de acordo formalizado entre as partes, tendo transitado em julgado em 31/03/2016 e o processo arquivado. Assim, diante da Súmula nº 235 do STJ e art. 55, § 1º do CPC não há que se falar em conexão e tampouco o risco de prolação de decisões conflitantes,
e, por conseguinte, na sua competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos nº 1011170-31.2017.8.11.0015

(id nº 165063191 – autos do conflito de competência)

Pois bem.

Assiste razão ao Juízo Suscitante.

É que analisando o sítio eletrônico deste E. Tribunal, em consulta ao andamento processual do feito
11560-57.2013.811.0015 (Cód.190115),
verifica-se que o mesmo foi sentenciado em 09/03/2016, e
transitou em julgado em 31/03/2016, sendo o processo arquivado.

Com efeito, a regra contida no artigo 105 do CPC, explicita a necessidade da reunião das ações conexas, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Em verdade, é o risco de contradição de julgados que informam a necessidade da reunião dos autos processuais perante um único juízo.

Entretanto, estando o feito
11560-57.2013.811.0015 (Cód.190115),
que tramitava no JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

já sentenciado e
transitado em julgado em 31/03/2016,
não há que se falar em conexão de ações, aplicando-se ao caso a
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça
que assim dispõe:

“Súmula 235 do STJ:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

Com efeito, o artigo 55 do CPC estabelece:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1
o
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – RECONHECIMENTO DE PROCESSO ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREMISSA EQUIVOCADA DO JUÍZO SUSCITADO – SENTENÇA COM JULGAMENTO DE MÉRITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ E ARTIGO 55, §1º., DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Nos termos do art. 55, §1°, do CPC e do entendimento consolidado do C. STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado
in verbis:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. (CC nº
1021359-40.2022.8.11.0000
, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,

Rel. Sebastião Barbosa Farias,

julgado em 2/2/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada”.
(N.U 1022273-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída”.

(N.U 1018942-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SUSCITADO DE CONEXÃO ENTRE A DEMANDA DE EXECUÇÃO E A DE CONHECIMENTO - PROCESSO JÁ SENTENCIADO NO JUÍZO SUSCITANTE - DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO ACOLHIDO.
A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Inteligência da Súmula nº 235 do STJ.”
(Conflito de Competência nº 128865/2009 - Dra.Marilsen Andrade Addario- DJE 23.03.2010).

Assim, conforme assinalado a finalidade da reunião dos processos nos casos de conexão é evitar o proferimento de decisões conflitantes, o que não ocorre se um deles já foi julgado, devendo desse modo permanecer inalterada a distribuição do segundo processo no qual foi suscitado o conflito.

Ante todo exposto,
julgo procedente o conflito de competência,
para designar o juízo da
JUÍZO DA VARA
ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SINOP
para

processar e julgar o feito sob nº
1011170-31.2017.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024